Tribunal: TJPA
Processo: 0004407-62.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004407-62.2018.8.14.0031

APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA

APELANTE/APELADO: SIMONE SILVA DOS PRAZERES

APELADO: CLEBSON MORAES DOS PRAZERES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MELHOR POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A Apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse, com base em direito de propriedade advindo de doação, contra seus familiares, que residem no imóvel. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido possessório, por ausência de prova da posse anterior da autora, e procedente em parte a reconvenção para reconhecer a melhor posse em favor dos réus, negando, contudo, a declaração de propriedade por usucapião. A autora apela, insistindo na comprovação de sua posse e do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Apelante comprovou os requisitos cumulativos para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse fática anterior e o esbulho; e (ii) definir a quem pertence a melhor posse sobre o imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, a controvérsia cinge-se à análise do
jus possessionis
(direito de posse, decorrente do fato), sendo irrelevante a discussão sobre o
jus possidendi
(direito à posse, decorrente de um título, como a propriedade). O título de domínio, por si só, é insuficiente para embasar o pedido de reintegração, sendo indispensável a comprovação do exercício fático anterior da posse.

É ônus da parte autora comprovar, de forma cumulativa, os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil: sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse. A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não demonstrou ter exercido posse efetiva sobre o imóvel após sua saída em 2003.

A prova dos autos demonstra que os Apelados exercem posse contínua sobre o imóvel, onde estabeleceram sua moradia desde 2004, caracterizando a melhor posse em detrimento da Apelante, cuja oposição apenas se formalizou em 2017, após longa inércia.

Embora a usucapião possa ser arguida como matéria de defesa (Súmula 237 do STF) para afastar a pretensão possessória, a ausência de recurso dos réus/reconvintes tornou definitiva a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível que o autor comprove o exercício fático anterior da posse (
jus possessionis
), sendo insuficiente a mera alegação de propriedade (
jus possidendi
), conforme os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC. 2. Diante do conflito entre possuidores, a proteção possessória deve ser conferida àquele que demonstra a melhor posse, caracterizada pela ocupação longeva, contínua e com aparência de dono, em detrimento de quem não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior e o esbulho.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: arts. 98, § 3º; 373, I; 561; 932, IV e V; 1.013, caput. Código Civil: arts. 1.208; 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 237. STJ, AREsp nº 1838577. STJ, AREsp nº 1585622. TJ-PA, Apelação Cível nº 0060086-03.2015.8.14.0015. TJ-MS, APL nº 08006199720148120032.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004407-62.2018.8.14.0031

APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA

APELADOS: CLEBSON MORAES DOS PRAZERES e SIMONE SILVA DOS PRAZERES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse por ela ajuizada e parcialmente procedente a Reconvenção ofertada por
CLEBSON MORAES DOS PRAZERES
e
SIMONE SILVA DOS PRAZERES
.

A Apelante, Jaqueline Oliveira da Silva, ajuizou ação de reintegração de posse, alegando ser possuidora de parte de um imóvel situado na Rua da Liberdade, Quadra 65, Lote 18, em Moju/PA, desde 03/2001, por força de doação realizada por sua genitora. Sustenta que, após se ausentar do imóvel por motivo de um assalto em 02/2003, os Apelados, que são seus familiares (irmã e cunhado), adentraram o imóvel em 2010 para fins de moradia. Afirma que tentou resolver o conflito amigavelmente, mas que a situação se agravou em 17/07/2017, quando o Sr. Clebson iniciou uma construção no local sem sua autorização, culminando em agressão física e registro de Boletim de Ocorrência.

Os Apelados, em contestação com reconvenção, aduziram que exercem a posse sobre o imóvel há mais de 13 anos, desde 2004, de forma mansa, pacífica e com ânimo de dono, utilizando-o como moradia familiar. Requereram a improcedência do pedido de reintegração e o reconhecimento da usucapião especial urbana.

A Apelante apresentou réplica, afirmando que a ocupação era ato de mera tolerância, sem
animus domini
.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente a reintegração de posse por entender que a Apelante não comprovou sua posse anterior sobre a área. Por outro lado, acolheu parcialmente a reconvenção para declarar que os Apelados detêm a posse legítima, justa e de melhor qualidade, mas indeferiu o pedido de usucapião por ausência de registro imobiliário do bem.

Transcrevo o dispositivo (id. 27973675):

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA na ação de reintegração de posse, e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional, para RECONHECER que a posse exercida por CLEBSON MORAES DOS PRAZERES e SIMONE SILVA DOS PRAZERES é legítima, justa e de melhor qualidade, assegurando-lhes o direito de permanecerem no imóvel objeto da lide, vedando a turbação ou esbulho por parte da autora.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

P. R. I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Moju, data do sistema.

Juiz WALTENCIR ALVES GONÇALVES

Titular da Vara Única da Comarca de Moju

Em síntese, a decisão recorrida reconheceu a melhor posse em favor dos Apelados, assegurando-lhes o direito de permanência no imóvel, e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (id. 27973680), alegando, em síntese, equívoco na análise das provas, pois teria comprovado sua posse anterior e o esbulho praticado pelos Apelados, que, segundo ela, reconheciam em conversas gravadas que o imóvel não lhes pertencia. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a reintegração de posse.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (id. 27973685), refutando os argumentos da Apelante e pleiteando a manutenção integral da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela possessória de reintegração de posse, notadamente a comprovação da posse anterior pela Apelante e a caracterização do esbulho pelos Apelados.

A parte apelante ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser legítima possuidora do imóvel situado na Rua da Liberdade, Quadra 65, Lote 18, em Moju/PA.

Ab initio,
acerca da ação de reintegração de posse, o art. 561 do CPC/15 preconiza que é ônus da parte autora demonstrar, CUMULATIVAMENTE, a posse pretérita, a ocorrência do esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Veja-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu,
como bem reconhecido pelo Douto Juízo
a quo,
tais requisitos não foram devidamente comprovados.

É fundamental distinguir o
jus possidendi
(direito à posse, decorrente de um título, como a propriedade) do
jus possessionis
(direito de posse, que se origina do exercício fático de um dos poderes inerentes à propriedade). Nas ações possessórias, como a de reintegração, discute-se exclusivamente o
jus possessionis
, ou seja, a situação de fato da posse, sendo irrelevante a discussão sobre o domínio.

No caso em tela, a Apelante fundamenta sua pretensão de posse em um documento particular de doação datado de 2001. Contudo, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, tal documento, por si só, apenas confere o direito à posse (
jus possidendi
), mas não comprova o seu exercício efetivo (
jus possessionis
). A jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o título de domínio não é suficiente para, isoladamente, embasar um pedido de reintegração de posse, sendo imprescindível a demonstração da posse fática anterior.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1838577 - CE (2021/0056687-6) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo, interposto por FRANCISCO OTACÉLIO FURTADO RODRIGUES, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão assim ementado (e-STJ Fls. 247/248):

(...)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ALEGATIVA DE POSSE PELA SAISINE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR DA HERANÇA NÃO EXERCIA A POSSE.
CONFUSÃO ENTRE DEMANDA POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. Percebe-se que o autor/apelante confunde demanda possessória da demanda reivindicatória, pois na demanda possessória a posse não se prova com o título de domínio ou pelo princípio da saisine quando o autor da herança não exercia a posse. 3. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve.( REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017). 4. Como se viu, para que o princípio da saisine fosse de possível aplicação, o autor da herança deveria estar na posse da bem, o que não é o caso dos autos como o próprio recorrente admite. 5.
Não existem dúvidas que há sustentáculo para uma discussão judicial acerca da propriedade do imóvel em sede de ação reivindicatória, estando correto o Magistrado a quo ao se ater a discussão sobre a posse
.

(...)

(STJ - AREsp: 1838577 CE 2021/0056687-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/06/2021)

Dessa forma, quanto à alegada comprovação de propriedade pela parte apelante, não se mostra relevante para a reforma da sentença, considerando se tratar de uma ação de reintegração de posse, não tendo a parte recorrente demonstrado que exercia a posse sobre o imóvel ou que a posse exercida pela parte apelada era ilegítima.

Aliás, nos termos do §2º do artigo 1.210 do Código Civil, nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, sendo irrelevante a comprovação de propriedade para o seu regular conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1585622 - PR (2019/0279611-0) DECISÃO. Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por EDER JOSÉ BERTOTI E OUTROS, fundado no art. 105, III, alíneas a e c da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 1.347/1.350): REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DA ÁREA REINTEGRADA À ÁREA DESCRITA EM MATRÍCULA JUNTADA AO FEITO. INCORREÇÃO. IMÓVEL LITIGIOSO QUE NÃO É AQUELE DESCRITO NA MATRÍCULA.
NATUREZA POSSESSÓRIA DESTA DEMANDA. INDEVIDA CONFUSÃO ENTRE OS CONCEITOS DE POSSE E DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS EM DEMANDAS POSSESSÓRIAS. ART. 1.210, § 12, DO CCB E ART. 557 DO CPC/15. PRECEDENTES.
MATRÍCULA QUE DELIMITA APENAS O BEM SOBRE O QUAL RECAI EVENTUAL DIREITO DE PROPRIEDADE, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO A POSSE. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE POSSE POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO OU MESMO PELO PROPRIETÁRIO ALÉM DOS LIMITES ESPACIAIS DE SEU DIREITO REAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA COISA SOBRE A QUAL SE PRETENDE A REINTEGRAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, MESMO SEM A MENÇÃO DA ÁREA OU DO PERÍMETRO DO IMÓVEL RURAL LITIGIOSO. "FAZENDA RODEIO". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL ENQUANTO COISA CERTA E DETERMINADA. ANALOGIA AO CONCEITO DE VENDA AD CORPUS (ART. 500, § 32, DO CCB). ÁREA DE TERRAS RURAL CERCADA E LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO OU MAPA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE JUNTADA DESSES DOCUMENTOS EM AÇÕES POSSESSÓRIAS ENVOLVENDO IMÓVEIS RURAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXIGÊNCIA APENAS DE IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL LITIGIOSO, COM BASE EM QUAISQUER MEIOS. DECLARAÇÕES DE ITR QUE DEMONSTRAM QUE A FAZENDA EM QUESTÃO NÃO SE CONFUNDE COM A ÁREA DA MATRICULA Nº 1.349. INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA LOGO AO INÍCIO DA DEMANDA. NOVA INVASÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA, APÓS O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. MESMA ÁREA INVADIDA, COM IDENTIDADE DE ALGUNS INVASORES. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. PERIGO DE OBSTÁCULO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSENTE. CUMPRIMENTO ANTERIOR DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO, COM AUXÍLIO POLICIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR EXERCIA POSSE SOBRE TODA A ÁREA DA "FAZENDA RODEIO", ESPECIALMENTE NAS ÁREAS OCUPADAS PELOS RÉUS, ATÉ A OCORRÊNCIA DO PRIMEIRO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. INSPEÇÃO JUDICIAL. GADO DE PROPRIEDADE DO AUTOR ENCONTRADO NAS ÁREAS INVADIDAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. SEGUNDA INVASÃO NA MESMA ÁREA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL POUCO MAIS DE UM ANO ANTES DO SEGUNDO ESBULHO PELOS RÉUS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 (EQUIVALENTE AO ART. 921 DO CPC/73) EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DA "FAZENDA RODEIO", COM EXCEÇÃO À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS E SEU. FILHO. RESSALVA FEITA À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO E SEU FILHO SEBASTIÃO (E EVENTUAIS FAMILIARES QUE COM ELES RESIDAM). CARACTERÍSTICAS DE OCUPAÇÃO MAIS ANTIGA, ANTERIOR AOS ESBULHOS NARRADOS NA INICIAL. OCUPANTES QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DESTA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO INTERTEMPORAL. AÇÃO AJUIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15, COM ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR FIXO (ART. 20, § 4Q, DO CPC/73). APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS AO FEITOS PENDENTES. ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SEGUNDO O ART. 85 DO CPC/15. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COMO MARCO TEMPORAL PARA TANTO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. MAJORAÇÃO PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A área do imóvel constante na matrícula de imóvel não pode ser utilizada para fins de limitação da área a ser reintegrada ao autor de ação possessória, desde que ele comprove que exercia posse anterior sobre área diversa ou maior. Isso porque a área exposta na matrícula limita apenas o âmbito espacial do direito real de propriedade, mas não a posse (definida como exercício de fato pelo art. 1.196 do CCB), já que é perfeitamente possível que o proprietário, em determinada situação, exerça posse sobre área maior do que o imóvel sobre o qual detém o direito de propriedade - da mesma forma que é possível ao não -proprietário exercer posse sobre imóvel alheio e, em razão disso, se valer dos interditos possessórios (art. 1.210 do CCB). 2. Para fins de procedência da ação de reintegração de posse é necessária a individualização suficiente da coisa litigiosa, o que pode ser alcançado pela juntada de memorial descritivo, mapas/croquis ou por qualquer outro meio adequado. 3. Levando-se em conta a aplicabilidade imediata das normas processuais aos feitos em curso (arts. 14 e 1.046 do CPC/15) e o fato de que a sucumbência (e seus ônus) somente surge com a prolação de sentença, existindo até então mera expectativa de direito, é certo que as regras do art. 85 do CPC/15 quanto aos honorários advocatícios devem ser aplicadas a todos os feitos em que o ato de publicação da sentença ocorreu a partir do dia 18.03.2016, independentemente da data em que foram ajuizados (se na vigência do CPC/73 ou do CPC/15), resguardando-se a aplicação do regime do art. 20 do CPC/73 apenas para os feitos nos quais a sentença foi publicada até o dia 17.03.2016 (inclusive). Opostos embargos de declaração, restaram às fls. 3.440/3.450. Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação ao art. 64, caput, e § 1º do CPC/15, bem como a configuração de dissídio jurisprudencial. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para a causa, pois há interesse do INCRA; (ii) não há a comprovação de posse da totalidade do imóvel; (iii) houve desapropriação indireta, acentuando que deve ser observado o princípio da função social da propriedade. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 3.627/3.659. É o relatório. De início, quanto à alegada incompetência, a Corte de origem consignou que "os presentes embargos não podem ser conhecidos em relação ao interesse do INCRA na causa porque tal questão apenas foi apresentada em sede de embargos de declaração, hipótese que o sistema não tolera, por se tratar de inovação recursal" - (fl. 3.447). Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual compreende que "nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais" - ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.059.512/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Quanto à alegação de que não houve a demonstração adequada da posse da totalidade do imóvel, a Corte de origem compreendeu, com base no lastro probatório colacionado aos autos, que o requisito da descrição do bem foi atendido, como se demonstra do trecho a seguir (fl. 1.358): "Em que pese o autor não tenha juntado mapa ou memorial descritivo da área total da referida fazenda, ou mesmo da área que foi invadida, nem referenciado expressamente quais as medidas/perímetro dessas áreas -o que, diga-se de passagem, teria evitado toda a discussão ora enfrentada -, é certo que, com algum grau de razoabilidade, ele indicou de maneira suficiente o bem sobre o qual pretendia ser reintegrado na posse. Mesmo sem referenciar qual a metragem/área total do imóvel rural sobre o qual exercia a posse ou da área que veio a ser invadida pelos réus, o autor descreveu que pretendia a reintegração de posse sobre a" Fazenda Rodeio "como um todo (à exceção, obviamente, da área ainda ocupada por ele naquele momento), pois parte dela havia sido invadida, restando claro qual era o bem da vida objeto desta demanda. Ao expor o objeto pretendido da reintegração de posse como"Fazenda Rodeio", portanto, o autor o descreveu como coisa certa e determinada, satisfazendo o requisito da descrição do bem."Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido para aferir se houve a indicação suficiente da área do imóvel demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Por fim, observa-se que as recorrentes suscitam a observância ao princípio da função social da propriedade, mas não indica qual ou quais dispositivos entende violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE CANA DE AÇÚCAR - REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reforma do julgado quanto à ocorrência ou não do dano, que gerou a obrigação de indenizar, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. A alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF. 3. A admissibilidade do recurso especial pressupõe-se uma argumentação lógica, demonstrando de plano a violação do dispositivo legal pela decisão recorrida, a fim de demonstrar a vulneração existente, o que não ocorreu na hipótese da alegada violação ao art. 38, § 4º, da Lei 12.651/12. 4. Agravo regimental não provido". ( AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1585622 PR 2019/0279611-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/02/2023).

(STJ - AREsp: 1985384 AC 2021/0295921-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Ainda no mesmo sentido, julgado deste E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DAS PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IRREGULARIDADE DO MANDATO. PREFACIAL NÃO ATACADA.
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA
. INDEFERIDA. DO MÉRITO.
POSSE DA PARTE AUTORA. COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exclusão de litisconsorte e a admissão da intervenção de terceiro são matérias atacáveis através de agravo de instrumento, conforme previsto do art. 1.015, VII e IX do CPC, desse modo sujeita à preclusão de sua arguição. Além do que, a substituição do polo ativo não trouxe qualquer prejuízo ao réu, que teve reaberto o seu prazo de contestação, apresentou nova defesa e não impugnou a matéria, vindo a fazê-lo somente em seu recurso, quando a sentença lhe foi desfavorável, em típica chamada “nulidade de algibeira”, sendo princípio em todo o direito processual brasileiro que não há nulidade sem prejuízo. Preliminar rejeitada; 2. O pedido preliminar relativo à irregularidade do mandato, deixou de ser apreciado por restar prejudicada, já que com o falecimento da autora, foi substituída por seus herdeiros, os quais foram devidamente habilitados aos autos, ocasionando a perda do interesse recursal. Prefacial rejeitada; 3. Não há o que se falar em manejo de uma ação petitória, uma vez que desde a petição inicial não se relata ou se discute sobre propriedade, não existindo documentos que a comprovem, mas sim, as provas juntadas aos autos buscam provar a posse exercida pela parte autora. Preliminar rejeitada; 4. Dos autos, restou demonstrada a posse da falecida autora sobre o imóvel objeto da lide, assim como a ocorrência do esbulho, notadamente através da oitiva das testemunhas e fotografias juntadas; 5
. O réu não conseguiu provar a sua posse anterior, perdendo-se em ilações acerca da prova da propriedade, tese que não pode ser discutida em sede de ação possessória, na qual só basta a demonstração da melhor posse exercida
. 6. Recurso conhecido e não provido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0060086-03.2015.8.14.0015, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Dito isso e analisando o conjunto probatório, não se vislumbra prova segura de que a Apelante tenha exercido a posse sobre o imóvel após sua saída em 2003. Ao contrário, os autos revelam, inclusive por meio das transcrições de áudios trazidas pela própria Apelante, que os Apelados habitam o imóvel desde 2004, com a ciência e, até 2017, com a aparente tolerância da Apelante e de sua genitora.

A oposição formal da Apelante à posse dos Apelados somente ocorreu em 2017, mais de uma década após o início da ocupação. Durante todo esse período, a posse dos Apelados se consolidou no tempo, com o imóvel servindo de moradia para a família. A posse decorrente de mera tolerância ou permissão, de fato, não induz à aquisição por usucapião, por ser precária, conforme o art. 1.208 do Código Civil. No entanto, a discussão central na ação de reintegração, como já dito acima, é sobre quem detém a
melhor posse
, e não apenas sobre o
animus domini
para fins de usucapião.

Os Apelados demonstraram uma posse prolongada, contínua e com a aparência de dono, estabelecendo sua residência familiar no local. A Apelante, por sua vez, não logrou êxito em comprovar o requisito essencial da posse fática anterior ao alegado esbulho. Sua prolongada inércia em se opor à ocupação enfraquece sua alegação de posse e fortalece a dos Apelados.

DA RECONVENÇÃO E DA USUCAPIÃO

Na reconvenção, os Apelados pleitearam o reconhecimento da usucapião especial urbana. O juiz de primeiro grau, acertadamente, julgou o pedido improcedente no tocante à declaração de propriedade, em virtude da ausência de registro imobiliário do imóvel, o que inviabiliza a sentença declaratória de usucapião para fins de registro.

A jurisprudência tem admitido a ação de usucapião mesmo para imóveis sem matrícula, determinando, ao final, a abertura de um novo registro. Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA PROCEDENTE – IMÓVEL INSERIDO EM LOTEAMENTO - POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA 1. Questão centrada na discussão acerca da possibilidade de abertura de nova matricula com a declaração de aquisição de imóvel inserido em loteamento (área maior) pela usucapião. 2. A usucapião é meio de aquisição originária de propriedade, permitindo-se ao Cartório Imobiliário competente, a partir da sentença declaratória de usucapião, proceder a abertura de matrícula e do respectivo registro (artigo 167, inciso I, 28 - da Lei nº 6 .015, de 31/12/1973 – Lei de Registros Publicos). 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-MS - APL: 08006199720148120032 MS 0800619-97 .2014.8.12.0032, Relator.: Des . Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019)

Contudo, o acolhimento da usucapião como matéria de defesa (Súmula 237 do STF) tem o condão de afastar a pretensão possessória ou petitória do autor, mas não necessariamente resulta em uma sentença apta ao registro imobiliário, dependendo do procedimento adotado.

Ademais, apesar de sucumbentes em relação a essa parte do pedido reconvencional, contra este capítulo da sentença, os Apelados não interpuseram recurso de apelação autônomo, nem mesmo na forma adesiva, limitando-se a apresentar contrarrazões, deixando de se insurgir em relação a este particular.

Dessa forma, ante a inércia dos reconvintes e em homenagem ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, consagrado no art. 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil, operou-se a preclusão e o trânsito em julgado do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de propriedade por usucapião.

De todo modo, o magistrado agiu corretamente ao analisar a qualidade das posses em conflito e concluir pela prevalência daquela exercida pelos Apelados. O reconhecimento da "melhor posse" em favor dos Apelados é a solução que melhor se adequa ao quadro fático-probatório, protegendo a situação de fato consolidada por mais de uma década.

Assim, a sentença não merece reforma. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao não demonstrar sua posse fática sobre o bem e o consequente esbulho:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1- Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para a ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2- Não comprovada a existência de todos os requisitos do art. 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração da posse é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220969695001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RÉU QUALIFICADO COMO LEGÍTIMO POSSUIDOR. A autora não demonstrou a posse anterior no imóvel nem mesmo a prática de esbulho pelo réu, requisitos indispensáveis à proteção possessória. Pelo contrário, a partir da instrução processual, verificou-se que o réu (filho do falecido ex-marido da autora) exercia a posse em continuidade (e por herança) de seu genitor. Ex-marido da autora (pai do réu) que detinha a composse do imóvel (em área determinada) e que foi transmitida ao seu filho (herdeiro) quando de sua morte. Autora que confessou a situação fática. Circunstância que também constou no instrumento de divórcio (fl. 32). Ausência de esbulho pelo réu, possuidor legítimo do bem. Inocorrência de litigância de má-fé da autora. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10287063520218260100 SP 1028706-35.2021.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Nesse mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELAS RÉS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação Possessória objetivando a reintegração em imóvel que alega ter sido esbulhado pelas rés, ora Apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão gira em torno da ausência de prova da posse anterior exercida pelo autor e do esbulho supostamente praticado pelas requeridas, requisitos indispensáveis para a procedência da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não comprovou a posse sobre o imóvel, tampouco o esbulho alegado. Em contrapartida, as rés demonstraram ocupação anterior do terreno, inclusive com comprovação de pagamento de IPTU desde 1987, afastando a pretensão de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência nos seus termos, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0104616-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

Destarte, ausentes provas aptas a amparar a pretensão autoral (art. 373, I, do CPC), não sendo comprovada a existência de todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, a r. sentença de 1º grau deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários por já terem sido fixados na instância inferior em grau máximo (20%) sobre o valor da causa. Custas recursais pela Apelante, mantida a suspensão de sua exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025